Tribunal: TJMT
Processo: 1008046-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008046-46.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
PAULA DOS SANTOS BORGES - ME
AGRAVADO(S):
PIRAN PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PAULA DOS SANTOS BORGES - ME contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, que nos autos da Ação de Imissão na Posse n. 1010795-10.2021.8.11.0041, ajuizados por PIRAN PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., deferiu liminar de reintegração de posse em favor da agravada.
Em suas razões recursais, a agravante alega ser a “legítima proprietária do imóvel localizado no Condomínio Parque Residencial Pantanal II, Torre Flora, apartamento 2303, Avenida Vereador Juliano Costa Marques, n° 369, Bairro Jardim Aclimação, na cidade de Cuiabá/MT, registrado no 6° Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá – MT, livro n° 2, folha 065, sob a matrícula 113.120” (sic).
Explica que “em 10/05/2018 as partes firmaram contrato de usufruto do referido imóvel, e, supostamente, instituíram ao Sr. Edivaldo Silva e Souza, então procurador da recorrente, a capacidade de usar e gozar do imóvel com a exclusiva finalidade residencial, pelo prazo determinado de 12 meses” (sic).
Assevera que “o Sr. Edivaldo, procurador da agravante, faleceu 28/06/2020, razão pela qual o contrato de usufruto firmado entre agravante e agravada teria sido extinto de maneira automática” (sic).
Destaca que a agravada, com o objetivo de readquirir a posse do referido imóvel, “encaminhou em 22/07/2020 e-mail à Sra. Iasmin Santos, filha da sócia da empresa agravante, informando a extinção do contrato de usufruto e oferecendo a oportunidade de ser firmado um contrato de aluguel, e que esta teria respondido o e-mail afirmando que o imóvel havia sido adquirido pela agravante” (sic).
Ressalta que “por esta razão, entendeu a agravada que a agravante agia de má-fé buscando se manter, em tese, indevidamente na posse do imóvel em comento, razão pela qual ingressou com ação de imissão na posse em desfavor da agravante e de seu inquilino, pleiteando a título de tutela de urgência a imissão na posse do apartamento em 15 dias” (sic).
Afirma que “além disso, a decisão agravada, em inobservância ao que dispõe o CPC, deixou de designar audiência de conciliação, apesar de a parte agravada ter manifestado expressamente na inicial o seu interesse na realização do ato (ID 52014935 - Pág. 12), e determinou que a contestação fosse apresentada após a citação, em total desacordo com as regras do procedimento comum que regem as ações de imissão na posse” (sic).
Assegura que “a decisão equivocou-se ao analisar os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos nos artigos 294 e seguintes do CPC, uma vez que não há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito do autor e, muito menos, o perigo ao resultado útil do processo” (sic).
Anota que, em tempos de pandemia e sem a realização de audiência de audiência de conciliação, retirar alguém de um imóvel “traz a esta um prejuízo imensurável e, este sim, irreversível, especialmente quando a narrativa e os documentos juntados pela própria agravada evidenciam que as razões ora apresentadas pela agravante possuem verossimilhança e, nem de longe, estão permeadas de má-fé” (sic).
Alega, ainda, que a decisão recorrida é nula de pleno direito por não cumprir com as exigências do art. 93, IX, da CF e art. 11 e 489, §1o, incisos I e III do CPC, discorrendo que “todas as decisões proferidas em processo judicial ou administrativo devem ser motivadas, sendo obrigatória aos julgadores a tarefa de exteriorização das razões de seu decidir, com a demonstração concreta do raciocínio fático e jurídico que desenvolveu para chegar às conclusões contidas na decisão” (sic).
Com esses argumentos e com base nos requisitos legais, pugna, preliminarmente, que seja declarada a nulidade da decisão recorrida e, subsidiariamente, requer “seja deferida a antecipação da tutela recursal para a fim de suspender a ordem de imissão na posse concedida pela decisão agravada e para determinar ao juízo a quo que designe audiência de tentativa de conciliação nos moldes do art. 334 do CPC e que o prazo para contestação seja iniciado após a realização do ato, conforme art. 335, §1o, CPC” (sic).
A certidão de Id. 86741956, dá conta de que o preparo recursal foi devidamente recolhido pela recorrente.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que o processo de origem trata de ação onde foi concedida, liminarmente, a imissão na posse do imóvel localizado no Condomínio Parque Residencial Pantanal II, Torre Flora, apartamento 2303, Avenida Vereador Juliano Costa Marques, n° 369, Bairro Jardim Aclimação, nesta Capital, à empresa agravada, motivo da irresignação da agravante.
Em regra, o recurso de agravo de instrumento não tem efeito suspensivo. Contudo, a luz do que dispõe o art. 1.019, I, do CPC, poderá o relator, a pedido do agravante, atribuir-lhe o efeito suspensivo, desde que entenda estarem presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC. Notadamente se da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Analisando os autos nesta seara de cognição sumária, vislumbro que estão presentes os requisitos exigidos para o deferimento da medida vindicada.
Isso porque há indicativos de que a agravante adquiriu o imóvel por meio de seu procurador, Sr. Edivaldo Silva e Souza, o qual, considerando a impossibilidade de transferência imediata do bem para o nome da adquirente devido a existência de indisponibilidade averbada à matrícula do imóvel, a solução provisória que encontrou foi a elaboração de um contrato de usufruto, até que a agravada solucionasse as pendências judiciais que impediam a efetivação da transferência.
Vislumbra-se a verossimilhança das alegações da recorrente nos documentos apresentados por ela, quais sejam: manuscrito onde Edvaldo descreve a forma de aquisição do apartamento em questão (Id. 68725469 - fl. 01); mensagens de whatsapp onde Edvaldo comenta sobre a compra do imóvel, inclusive remete fotos (Id. 86725471); comprovantes de diversas benfeitorias efetivadas no bem (Id. 86725470); Ficha de Cadastro do Condomínio, assinada por Paula dos Santos Borges (Id. 86725472) e e-mail onde funcionária da agravada solicita transferência do imóvel para a proprietária, haja vista o falecimento de Edvaldo (Id. 86725472).
De outro canto, por se tratar de questão que envolve matéria fática e, portanto, que demanda maior dilação probatória, deve ser evitada medida prematura que imponha eventual afastamento imediato da agravante do imóvel, objeto da lide.
Nesse compasso, entendo a princípio que a imissão na posse pela agravada está diretamente vinculada à procedência do pedido resolutivo, ou que haja fundadas razões para que a agravante desocupe o imóvel imediatamente, condições não verificadas neste momento.
De mais a mais, não há que se falar em situação de risco iminente capaz de concretizar dano irreparável à agravada, se o bem, objeto da celeuma, permanecer na posse da recorrente, até porque Edvaldo já vinha usufruindo do imóvel há anos, sem que houvesse qualquer reclamação.
Logo, evidenciados os requisitos para a concessão da pretensão inicial, mostra-se prudente a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento deste agravo pelo colegiado.
No que diz respeito à nulidade da decisão recorrida e demais argumentações por parte da agravante, estas serão devidamente analisadas por ocasião do julgamento de mérito, quando será procedida uma análise mais acurada da questão.
Considerando a presença dos pressupostos legais, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento colegiado.
Comunique-se o Juízo a quo, consoante previsão do art. 1.019, I do CPC.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de maio de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora